Tribunal: STF
Processo: RE 77459
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
I.C.M. COBRADO SOBRE ALGODAO DESTINADO A EXPORTAÇÃO. INCIDENCIA DO
IMPOSTO SOBRE O ALGODAO EM CAROCO NO MOMENTO DA SUA ENTRADA NA
MAQUINA DE BENEFICIAMENTO. NÃO OCORRENCIA DE COBRANÇA SOBRE PRODUTO
INDUSTRIALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.